Tribunal: TJES
Processo: 5004124-39.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004124-39.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS TIAGO BUTKE RANGEL DA PENHA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004124-39.2023.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS TIAGO BUTKE RANGEL DA PENHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO
33, DA LEI 11.343/2006, E ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003
.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. DISCURSO JUDICIAL QUE NÃO RESULTA DE MERA SOMA ARITMÉTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo é uma matéria que deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, (i) a complexidade do feito, (II) o comportamento dos litigantes e (III) a atuação do Estado-Juiz.

2. Hipótese em que
o tempo de prisão preventiva
não se revela excessivo
se consideradas as nuances do caso concreto
.

3. Não há a caracterização de circunstância fática que configure constrangimento ilegal na continuidade da medida cautelar restritiva de liberdade, cujos requisitos foram reputados idôneos por esta eg. Câmara na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 5011320-94.2022.8.08.0000

4.
Habeas corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

21/06/2023

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004124-39.2023.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATHEUS TIAGO BUTKE RANGEL DA PENHA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA
, nos autos do Processo tombado sob nº

0000479-90.2022.8.08.0044
,
em razão de se encontrar preso preventivamente desde a data de
29/7/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 14, da Lei 10.826/2003.

Argumenta a Defesa, em síntese, que há configuração de excesso de prazo hábil a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o réu está encarcerado sem previsão de término da instrução criminal, não havendo posicionamento da autoridade coatora a respeito dos requisitos da manutenção da prisão. Argumenta, ainda, que inexiste razão para fundamentar a segregação cautelar.

Requer, desse modo, a revogação da prisão preventiva com base no excesso de prazo.

Os autos foram distribuídos para o e. Desembargados Walace Pandolpho Kiffer, que proferiu despacho ordenando a redistribuição por prevenção (id. 4863487).

A liminar foi
indeferida
em Decisão proferida no ID nº 4881536.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 4991574.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 5073905, opinando pela denegação da ordem.

Em petição constante do id. 5110632, a defesa técnica requereu novamente a liberdade provisória do paciente em decorrência do excesso de prazo.

É o relatório.

Inicialmente, em relação à reiteração do pedido liminar,
mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id. 4881536
, mesmo porque a defesa limitou-se a reproduzir alegações já trazidas no momento da propositura do
writ
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 2 de junho de 2023.

DES. HELIMAR PINTO

RELATOR

*

A SRA. ADVOGADA SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO:-

Boa tarde!

Agradeço a presença de todos os Desembargadores, Secretários, Taquigrafas, Procurador.

Tenho aqui um HC do Mateus Butke, de Santa Tereza. Infelizmente, ele foi detido junto com outro Mateus, então às vezes tem um pouquinho de confusão.

O processo está parado devido ao outro Mateus não ter advogado nos autos.

Tenho feito de tudo para que as coisas sejam céleres, porque vai fazer um ano daqui a cinco dias que ele está preso.

O ilustre Juiz de Santa Tereza tem duas comarcas, muitos inquéritos, muitos processos. Ele é uma pessoa muito rápida, mas ele é humano. E ele realmente falou nos autos do HC que não tem condições de marcar uma audiência com celeridade, não teve dia. E vai fazer um ano que o paciente está preso. E eu vim aqui encarecidamente pedir aos senhores, não é o excesso de prazo, quero falar sobre escassez de tempo.

Trata-se de um rapaz de 22 anos, réu primário, rural, tem emprego fixo, inclusive eu coloquei nos autos. Ele não foi mandado embora, ele só suspendeu o contrato de trabalho por tempo, porque ele está preso, mas o empregador dele quer ele de volta. Tem carteira assinada, filho único, o pai dele foi assassinado quando ele tinha seis anos e até hoje nunca ninguém prendeu. A avó dele tem 87 anos, está há exatamente um ano de cama, nunca visitou o neto. A mãe tem 47. Ele é casado, casou com uma amiga minha. Estou aqui porque fazemos psicologia juntos. Eu fui carcereira durante oito anos, sou polícia penal, aposentada. Eu tive o prazer de virá advogada penal pelo Professor Walace, que foi meu professor, foi Juiz na minha banca, nem posso até falar isso para ele. E ele sempre me ensinou que o tempo é fatal. E com a minha idade, eu tenho 54 anos, um filho de 26, quer dizer o meu réu, o paciente, tem quatro anos mais novo apenas do meu filho.

O cárcere é muito vil. Eu fiquei oito anos como diretora de presídio e eu nunca vi ninguém sendo recuperado. Muito pelo contrário, ontem, inclusive, teve até um assassinato na Média 1, porque meu marido trabalha ainda no sistema prisional.

Desde que nascemos, ilustríssimos Desembargadores nós apertamos um botão do tempo, independente de onde a gente está, independente do que a gente é, independente do que fazemos, do dinheiro que temos, nós não conseguimos mudar essa situação.

O excesso de prazo, o ilustre desembargador está certíssimo, mas agora eu estou falando sobre outra coisa, a escassez de tempo. Cada dia que ele passa dentro daquela cadeia...

Desculpa, vou voltar, data vênia, Doutor Walace, eu falei do senhor, que foi meu Professor, foi da minha banca e me ensinou que o tempo é fatal e por isso que eu virei advogada criminal e eu acredito piamente nisso.

E como boa leitora e estudiosa, todos os códigos, sem exceção, falam do tempo, temos tempo para peticionar, temos tempo para sentença, temos tempo para denúncia, e se a gente perde o tempo, a gente perde tudo.

Esse rapaz só tem 22 anos, ele é réu primário, não é o que está dizendo no processo, mas a gente também não consegue nem comprovar porque não tem audiência marcada. E como ele está preso com outro Mateus, está uma confusão, e eu não consigo resolver. Inclusive, o ilustre Juiz de Santa Tereza falou: Silvana, vai falar com os Desembargadores porque, realmente, eu não tenho condições de marcar audiência agora, eu não sei quando vou marcar essa audiência, porque ele está com duas comarcas para responder, com coisas mais importantes, eu entendo.

Então, o que eu vim pedir, encarecidamente, o HC, que é um remédio constitucional para esse tipo de ir e vir.

Existe o 319, ele pode colocar uma tornozeleira, ele tem um trabalho, pode ser resolvido entre trabalho e casa, casa e trabalho. Ele é réu primário, a mãe dele está, desculpa a palavra, um espectro de vida, a avó dele não sai da cama, ele é filho único, arrimo de família, então o tempo está corroendo uma família, está destruindo uma família.

Ilustres Desembargadores, não tem nem um dia da minha vida que eu não lembre do cheiro da cadeia, nem do barulho das trancas, não tem um dia da minha vida que eu vejo esses jovens e vejo o meu filho, que sociedade é essa? Alguém errou, alguma coisa está errada, e os ilustres Desembargadores têm o poder de modificar essa história.

Claro que se ele lá na instrução, lá na audiência, quando tiver, ele pode ser condenado, isso não é o mérito aqui, o mérito aqui é o tempo que ele está lá, vai fazer um ano daqui a cinco dias, ele não vê a família porque ainda é parlatório, nunca mais beijou a mãe, nunca mais beijou a esposa, a avó ele nunca mais viu, a avó perdeu o filho, está perdendo o neto, eles não têm situação financeira, eles estão vendendo de tudo, porque não existe ônibus de Santa Tereza para Colatina, porque ele agora está em Colatina, eles vão de táxi quando eles podem, então quando o paciente for solto, no caso o preso, se ele for condenado, o que ele vai encontrar? Uma família destroçada, não vai encontrar emprego, 22 anos em uma cidade pequena e super, super, totalmente italiana, todo mundo sabe desse caso, ele não vai arrumar outro emprego. O certo é ele estar estudando, o certo é ele estar no seio da família, o certo é ele responder em liberdade, ele não tem para onde ir, ele mora em uma zona rural.

Volto a dizer sobre o tempo, nós não temos tempo, o que nós, todos aqui, quando fica 15 minutos achando que a bateria do celular vai acabar, eu estou fazendo psicologia, eu tenho certeza que a primeira coisa que a gente tem é a crise de ansiedade. Por que isso? Porque o tempo hoje é quase mais valoroso que a nossa própria vida, porque se você não usar o seu tempo como você deveria usar, ele não volta atrás, e as coisas não mudam, mas o futuro pode ser mudado, essa história pode ser mudada.

Parafraseando Charlie Chaplin, que eu vim de ônibus, porque eu fico estudando o tempo todo, ele diz o seguinte: cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre.

Então, assim, estou aqui muito aberta à negativa, mas assim, eu estou muito esperando que os senhores entendam que quando a gente estuda, quando a gente vira advogado, a gente acredita muito que é muito melhor, eu acredito, que um preso seja solto do que um inocente preso, e a gente não consegue comprovar isso. A gente não tem tempo de fazer uma defesa dele, porque inclusive os policiais de Santa Tereza já me relataram, o Comando da Polícia Militar me relatou que o outro Mateus vai assumir as drogas, porque realmente é do outro Mateus. Mas isso a gente só pode conseguir na audiência.

Não estou falando sobre o mérito, eu estou falando realmente desse prazo que está excessivo, essa escassez de tempo, e de colocar um jovem de 22 anos na cadeia durante um ano sem prévia nenhuma de audiência, não tem, o Doutor Alcibíades falou que no final do ano, quiçá, o ano que vem.

Excelências, ilustres Desembargadores, é com muito respeito que eu solicito que essas prerrogativas de réu primário, filho único, arrimo de família, trabalhador com carteira assinada, eu coloquei nos autos, toda comprovação, a esposa dele agora tem 19 anos, tem uma família esperando por ele, para recomeçar a vida, e esperar audiência em liberdade. Depois, tudo pode acontecer, mas agora o tempo está acabando, está destruindo uma família, uma vida, e que a sociedade vai receber um jovem traumatizado, um jovem completamente destroçado, envergonhado, e com um futuro completamente comprometido.

Acredito na justiça, eu ainda acredito, mesmo não sendo advogada de carreira, não quero mais, estou na psicologia, mas eu estou aqui com o coração muito aberto e pedindo encarecidamente que tudo o que eu botei no documento seja avaliado pelos senhores.

Assim, coloco no poder que Vossas Excelências têm.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Relator, Desembargador Helimar Pinto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Cumprimento a nobre Advogada pela sustentação oral. Realmente, nos sensibiliza, mas nós temos tantos casos semelhantes ao dele. A gente reflete sobre essa situação, mas, se muitas vezes tivermos que soltar, teremos que soltar muitos. Sem querer prejulgar, mas se abrirmos precedente para um, vamos ter que soltar todos na mesma situação.

A situação, nesse caso, é grave, como a própria Advogada disse.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATHEUS TIAGO BUTKE RANGEL DA PENHA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA
, nos autos do Processo tombado sob nº

0000479-90.2022.8.08.0044
,
em razão de se encontrar preso preventivamente desde a data de
30/6/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 14, da Lei
nº
10.826/2003.

Inicialmente, esclareço que, apesar de ter consignado no Despacho proferido em 19/6/2023 que a prisão preventiva do paciente ocorreu em 29/6/2022, constatei pelo andamento do processo no sistema E-jud que foi a prisão em flagrante que ocorreu no referido dia. Com efeito, a
prisão preventiva
foi decretada em audiência de custódia realizada no dia
30/6/2022
.

Esclarecido o marco temporal da prisão, argumenta a Defesa, em síntese, que há excesso de prazo hábil a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o réu está encarcerado sem previsão de término da instrução criminal, não havendo posicionamento da autoridade coatora a respeito dos requisitos da manutenção da prisão. Argumenta, ainda, que inexiste razão para fundamentar a segregação cautelar.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Com efeito, no tocante à tese de excesso de prazo da prisão, verifica-se que o tempo de prisão preventiva, desde
30/6/2022,
não se revela excessivo
se consideradas as nuances do caso concreto
.

Nesse contexto, relembro que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial resultado de mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(i)
a complexidade do feito,
(II)
o comportamento dos litigantes e
(III)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Destarte, pelo que consta dos autos,
não transcorreu o interregno de um ano entre a data dos fatos e o atual estágio da ação penal
(que, se analisados os documentos que instruem a petição inicial, não se sabe ao certo em que fase está).

Nada obstante, em consulta ao sistema e-jud, verifiquei que o último pronunciamento judicial dos autos de origem
foi proferido no dia 03/4/2023
, oportunidade em que foi indeferido o pedido de liberdade provisória.

Nesse ponto, é importante consignar que, no tocante à revisão periódica do cárcere cautelar, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
caso permaneçam os fundamentos justificadores da prisão, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos
(Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 168946/BA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 27/9/2022. Dje: 04/10/2022).

Com efeito, sobre os requisitos do cárcere cautelar, no julgamento do Habeas Corpus nº 5011320-94.2022.8.08.0000, esta Eg. Câmara, à unanimidade, reputou idônea a fundamentação da autoridade coatora para manter a prisão provisória, estando a necessidade da manutenção da medida extrema alicerçada
na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
. No referido
writ
, vale registrar, o e. Relator Substituto, Rodrigo Ferreira Miranda apresentou o contexto que levou à prisão em flagrante do ora paciente:

“
Conforme consta no APFD,
policiais teriam recebido denúncia de que indivíduos estariam armados e traficando drogas, tendo os mesmos se dirigido até o local
. Ao chegarem no local, os Policiais avistaram um indivíduo com as mesmas características que lhes foram passadas, tendo realizado a abordagem e constatado tratar-se de Mateus de Souza. Ao procederem a busca pessoal, encontraram na bermuda do autuado Mateus 03 pedras de substância análoga ao crack e a quantia de R$208,00 (duzentos e oito reais), tendo o mesmo informado aos Policiais que estava vendendo entorpecentes juntamente com Igor
e que tinha pedido ao outro autuado Matheus Tiago outro indivíduo, também de nome Mateus, para armazenar os demais entorpecentes
. Ao indagarem Igor a respeito do que Mateus havia dito, o mesmo negou a participação. Entretanto, no momento da diligência,
apareceu um indivíduo branco de camisa azul que ao notar a presença da guarnição, tentou empreender fuga, sendo alcançado. Na posse do indivíduo, identificado como Matheus Rangel da Penha, o qual portava um revólver, calibre .38, desmuniciado, e ainda no bolso de sua calça foram encontrados 03 pedaços de substância vegetal análoga a maconha, 25 gramas de substância análoga a cocaína e 01 pedra de substância análoga ao crack
.
Em sequência, o indivíduo Matheus Rangel da Penha, indicou o local em que havia enterrado as demais drogas,

tendo logrado êxito em encontrar 30 gramas de substância análoga a cocaína, 14 pedras de substância análoga ao crack, 05 pedras de substância análoga ao crack maiores, totalizando 110 gramas, 56 buchas de substância vegetal análoga a maconha, totalizando 745 gramas, 01 porção da mesma substância vegetal análoga a maconha, totalizando 190 gramas, 01 pote de ácido bórico, 01 bisnaga de labcaína, 01 sacola de anestésico em pó, vasto material de embalo e R$1.312,00, em espécie e em notas fracionadas.
(...)”

Desse modo, o mero transcurso de prazo não leva ao perecimento dos requisitos da prisão preventiva. Na verdade,
é o comportamento desidioso da autoridade coatora ao impulsionar o feito
que tem o condão de ensejar a configuração de constrangimento ilegal hábil a justificar o relaxamento da segregação cautelar.

Nesse diapasão,
não se pode ignorar que a defesa técnica apresentou poucos documentos relativos ao processo de origem para instruir o writ
, limitando-se a colacionar tão somente documentos pontuais relativos à fase do inquérito policial.

Inobstante tal constatação, não desconheço que a defesa técnica se mostrou diligente na tentativa de identificar o perfil social do paciente, uma vez que, após a impetração do
habeas corpus
e antes desta sessão plenária, colacionou aos autos petições reiterando pretensão de liberdade provisória (id. 5110632), além de apresentar documentos acerca de sua conduta social (ids. 5220337 e 5221713), reforçando que se trata de agente novo (22 anos de idade), primário, possuidor de residência fixa e emprego lícito com carteira assinada, além de ser arrimo na família (sanguínea e também recém-constituída com a jovem esposa).

Ocorre que circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como é o caso (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 812600/PI. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 29/5/2023. DJe: 02/6/2023).

Ao seu turno, no que interessa ao julgamento deste
writ
,
cuja discussão, originalmente, refere-se à tese de excesso de prazo,
entendo que o comportamento da autoridade coatora na condução do processo não se mostrou negligente.

Nesse ponto, reforço, mais uma vez, que, de acordo com o andamento do processo no sistema de primeira instância (e-jud), o último pronunciamento judicial dos autos de origem foi proferido no dia 03/4/2023, oportunidade em que foi indeferido o pedido de liberdade provisória.

Antes, tem-se que, cerca de dois meses após os fatos, em 04/8/2022, a autoridade coatora, além de indeferir, naquela oportunidade, o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, ordenou a notificação dos réus para oferecerem defesa prévia. Além disso, ordenou que a unidade prisional em que o ora paciente está preso informasse, a cada trinta dias, atualizações sobre o seu quadro médico (diante do seu diagnóstico de epilepsia, ao que se denota).

No mês seguinte, em 22/9/2022, constituídos advogados particulares nos autos pelos réus, determinou-se sua intimação para apresentarem defesa, ordem que foi reiterada em decisão proferida no dia 17/10/2022. Atualmente, o processo está na fase de finalização de sua fase inicial, uma vez que o réu Mateus de Souza da Cunha foi intimado para constituir novo advogado e para apresentar sua defesa.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, além do número de réus, que têm defesas técnicas distintas e, naturalmente, estratégias processuais diferentes, não vislumbro haver elementos nos autos que identifiquem que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito.

Diante do exposto, não há a caracterização de circunstância fática que configure constrangimento ilegal na continuidade da medida cautelar restritiva de liberdade, cujos requisitos foram reputados idôneos por esta Eg. Câmara na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 5011320-94.2022.8.08.0000.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Como vota o Eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, quero, inicialmente, cumprimentar a Doutora Silvanna Borges de Sousa Pinheiro pela sustentação oral.

Informo que tive acesso ao voto do Eminente Relator e, por hora, no caso concreto, ante os fundamentos expendidos, também denego a segurança.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Da mesma forma, também cumprimento a ilustre causídica, Doutora Silvanna Borges de Sousa Pinheiro.

Também tive acesso ao voto. E é interessante que se diga, doutora, que, no campo do direito, a alegação de ignorância à lei é vedada. Nós sabemos disso. E nós sabemos, ainda, que no sistema de justiça do Brasil, o processo é de conhecimento cautelar e de execução. Nós estamos com o habeas corpus.

O habeas corpus tem um procedimento diferenciado. Não permite incursão, de forma alguma, em matéria fática. Não permite, de forma alguma, que se questione primariedade, condições pessoais favoráveis, ou mesmo, como no caso, considerando que é novo e etc., ignorância às normas que vigem. É vedada essa incursão no habeas corpus. Tudo isso, primariedade, condições pessoais e outras circunstâncias favoráveis a ele, poderão ser vistas, obviamente, no processo de conhecimento ou no processo de execução.

O processo cautelar é diferenciado. Essas condições de não influem de forma direta, porque se estão presentes os requisitos para a manutenção da cautela máxima, que é a preventiva, garantia da ordem pública, ou para garantir a aplicação da lei, ou por qualquer outra razão, se decrete uma medida cautelar, é claro que, enquanto presente aquele motivo, que é o fumus boni iuris e o periculum in mora, a cautelar tem que ser mantida.

Estamos falando aqui de cidadãos que foram presos com aproximadamente 1 kg de maconha, cidadãos que foram presos em situação que demonstra, sem querer antecipar mérito, a traficância. Então, obviamente, a prisão tem que ser mantida. Não há que se falar ainda em excesso, por quê? Porque, nesses crimes, a apuração costuma ser mais complexa do que em outros.

O que eu proponho ao Eminente Desembargador Relator, estou acompanhando e proponho a este órgão fracionário, que se esclareça, ou que seja oficiado ao juízo de origem, para que acelere a instrução processual, vez que se trata de réu preso. E, realmente, em breve, poderemos ter um excesso injustificável que poderá levar a um relaxamento, já que completará daqui a uma semana, um ano, a prisão cautelar.

Mesmo que o colega, nós já sabemos disso, porque julgamos uma situação recente, onde falamos da situação de Santa Tereza, que o colega está respondendo também, por Fundão, que é o Colega Alcemir, que tive o prazer de tê-lo como aluno na escola de magistratura e em cursos preparatórios também, é um colega que trabalha muito, mas está com duas comarcas. Mas, de qualquer forma, vamos alertá-lo para dar preferência a este processo, porque daqui a pouco teremos, sim, um excesso de prazo que não teremos como justificar, e aí teríamos que relaxar a prisão cautelar ou substituí-la por outra medida cautelar. É o que eu sugiro.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente, endosso a orientação, a sugestão feita por Vossa Excelência, mas a gente está observando isso em outras comarcas do Estado. Há pouquíssimos juízes, até comentamos aqui com relação àqueles dez juízes que foram aprovados, mas, porque prescreveu, o Tribunal não nomeou porque o Estado realmente está em uma situação muito difícil.

Há poucos dias também atuei em outro Habeas Corpus, que deve ser colocado em pauta nos próximos dias, em que o Juiz, no mês de janeiro, marcou uma audiência de réu preso, para outubro. Isso é inadmissível. Mas por quê? Porque não tem Juiz nas comarcas. Então, vamos acabar soltando um monte de preso por excesso de prazo, porque vem ocorrendo, assim, a todo momento.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

É lamentável!

Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, endosso as considerações feitas por Vossa Excelência.

*

D E C I S Ã O

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004124-39.2023.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS TIAGO BUTKE RANGEL DA PENHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATHEUS TIAGO BUTKE RANGEL DA PENHA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA
, nos autos do Processo tombado sob nº

0000479-90.2022.8.08.0044
,

em razão de se encontrar preso preventivamente desde a data de
30
/
6
/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 14, da Lei 10.826/2003.

Inicialmente, esclareço que, apesar de ter co
nsignado no Despacho proferido em 19/6/2023 que a prisão preventiva do paciente ocorreu em 29/6/2022, constatei pelo andamento do processo no sistema E-jud que foi a prisão em flagrante que ocorreu no referido dia. Com efeito, a
prisão preventiva
foi decretada em audiência de custódia realizada no dia
30/6/2022
.

Esclarecido o marco temporal da prisão, argumenta a Defesa, em síntese, que há excesso de prazo hábil a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o réu está encarcerado sem previsão de término da instrução criminal, não havendo posicionamento da autoridade coatora a respeito dos requisitos da manutenção da prisão. Argumenta, ainda, que inexiste razão para fundamentar a segregação cautelar.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Com efeito, no tocante à tese de excesso de prazo da prisão, verifica-se que o tempo de prisão preventiva, desde
30
/
6/
2022
,
não se revela excessivo
se
considera
das
as nuances do caso concreto
.

Nesse contexto, relembro que a tese de

excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial resultado de mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Destarte, pelo que consta dos autos,
não transcorreu o interregno de um ano entre a data dos fatos e o atual estágio da ação penal
(que, se analisados os documentos que instruem a petição inicial, não se sabe ao certo em que fase está).

Nada obstante, em consulta ao sistema e-jud, verifiquei que o último pronunciamento judicial dos autos de origem
foi proferido no dia 03/4/2023
, oportunidade em que foi indeferido o pedido de liberdade provisória.

Nesse ponto, é importante consignar que, no tocante à revisão periódica do cárcere cautelar, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
caso
permane
çam
os fundamentos justificadores
da prisão
, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos
(Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 168946/BA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 27/9/2022. Dje: 04/10/2022).

Com efeito, sobre os requisitos do cárcere cautelar, no julgamento do Habeas Corpus nº 5011320-94.2022.8.08.0000, esta eg. Câmara, à unanimidade, reputou idônea a fundamentação da autoridade coatora para manter a prisão provisória, estando a necessidade da manutenção da medida extrema alicerçada
na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
. No referido
writ
, vale registrar, o e. Relator Substituto, Rodrigo Ferreira Miranda apresentou o contexto que levou à prisão em flagrante do ora paciente:

“
Conforme consta no APFD,
policiais teriam recebido denúncia de que indivíduos estariam armados e traficando drogas, tendo os mesmos se dirigido até o local
. Ao chegarem no local, os Policiais avistaram um indivíduo com as mesmas características que lhes foram passadas, tendo realizado a abordagem e constatado tratar-se de Mateus de Souza. Ao procederem a busca pessoal, encontraram na bermuda do autuado Mateus 03 pedras de substância análoga ao crack e a quantia de R$208,00 (duzentos e oito reais), tendo o mesmo informado aos Policiais que estava vendendo entorpecentes juntamente com Igor
e que tinha pedido ao outro autuado Matheus Tiago outro indivíduo, também de nome Mateus, para armazenar os demais entorpecentes
. Ao indagarem Igor a respeito do que Mateus havia dito, o mesmo negou a participação. Entretanto, no momento da diligência,
apareceu um indivíduo branco de camisa azul que ao notar a presença da guarnição, tentou empreender fuga, sendo alcançado. Na posse do indivíduo, identificado como Matheus Rangel da Penha, o qual portava um revólver, calibre .38, desmuniciado, e ainda no bolso de sua calça foram encontrados 03 pedaços de substância vegetal análoga a maconha, 25 gramas de substância análoga a cocaína e 01 pedra de substância análoga ao crack
.
Em sequência, o indivíduo Matheus Rangel da Penha, indicou o local em que havia enterrado as demais drogas,

tendo logrado êxito em encontrar 30 gramas de substância análoga a cocaína, 14 pedras de substância análoga ao crack, 05 pedras de substância análoga ao crack maiores, totalizando 110 gramas, 56 buchas de substância vegetal análoga a maconha, totalizando 745 gramas, 01 porção da mesma substância vegetal análoga a maconha, totalizando 190 gramas, 01 pote de ácido bórico, 01 bisnaga de labcaína, 01 sacola de anestésico em pó, vasto material de embalo e R$1.312,00, em espécie e em notas fracionadas.
(...)”

Desse modo, o mero transcurso de prazo não leva ao perecimento dos requisitos da prisão preventiva. Na verdade,
é o comportamento desidioso

da
autoridade coatora
ao
impulsion
ar
o feito
que tem o condão de ensejar a configuração de constrangimento ilegal hábil a justificar o relaxamento da segregação cautelar.

Nesse diapasão,
não se pode ignorar que a

defesa técnica apresentou poucos documentos
relativos ao processo de origem
para instruir o
writ
, limitando-se a colacionar tão somente documentos pontuais relativos à fase do inquérito policial.

Inobstante tal constatação, não desconheço que a defesa técnica se mostrou diligente na tentativa de identificar o perfil social do paciente, uma vez que, após a impetração do
habeas corpus
e antes desta sessão plenária, colacionou aos autos petições reiterando pretensão de liberdade provisória (id. 5110632), além de apresentar documentos acerca de sua conduta social (ids. 5220337 e 5221713), reforçando que se trata de agente novo (22 anos de idade), primário, possuidor de residência fixa e emprego lícito com carteira assinada, além de ser arrimo na família (sanguínea e também recém-constituída com a jovem esposa).

Ocorre que circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como é o caso (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 812600/PI. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 29/5/2023. DJe: 02/6/2023).

Ao seu turno, no que interessa ao julgamento deste
writ
,
cuja discussão,
originalmente,
refere-se
à tese de excesso de prazo,
entendo que o comportamento da autoridade coatora na condução do processo não se mostrou negligente.

Nesse ponto, reforço, mais uma vez, que, de acordo com o andamento do processo no sistema de primeira instância (e-jud), o último pronunciamento judicial dos autos de origem foi proferido no dia 03/4/2023, oportunidade em que foi indeferido o pedido de liberdade provisória.

Antes, tem-se que, cerca de dois meses após os fatos, em 04/8/2022, a autoridade coatora, além de indeferir, naquela oportunidade, o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, ordenou a notificação dos réus para oferecerem defesa prévia. Além disso, ordenou que a unidade prisional em que o ora paciente está preso informasse, a cada trinta dias, atualizações sobre o seu quadro médico (diante do seu diagnóstico de epilepsia, ao que se denota).

No mês seguinte, em 22/9/2022, constituídos advogados particulares nos autos pelos réus, determinou-se sua intimação para apresentarem defesa, ordem que foi reiterada em decisão proferida no dia 17/10/2022. Atualmente, o processo está na fase de finalização de sua fase inicial, uma vez que o réu Mateus de Souza da Cunha foi intimado para constituir novo advogado e para apresentar sua defesa.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, além do número de réus, que têm defesas técnicas distintas e, naturalmente, estratégias processuais diferentes, não vislumbro haver elementos nos autos que identifiquem que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito.

Diante do exposto, não há a caracterização de circunstância fática que configure constrangimento ilegal na continuidade da medida cautelar restritiva de liberdade, cujos requisitos foram reputados idôneos por esta eg. Câmara na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 5011320-94.2022.8.08.0000.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)